Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726845-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 60970206) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 60972360) que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da citação (id 91334627, a.p.), reputando sem efeito todos os atos subsequentes (CPC 281), inclusive a sentença exequenda, proferida com base na revelia. Sustenta que propôs demanda de cobrança em face do agravado, a qual foi julgada procedente para condená-lo ao pagamento de R$ 97.907,30, corrigidos conforme a comissão de permanência contratada. Defende a validade da citação, pois realizada por carta com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo devedor, CPC 247, que não avisou eventual mudança de domicílio. Alega que a jurisprudência reputa válida tal forma de citação, ainda que o AR seja recebido por terceiro, não tendo o agravado comprovado que a correspondência foi entregue a pessoa alheia ao convívio dele. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que seja considerada válida a citação do agravado. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator